Tribunal: STF
Processo: RE 74088
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1972-11-23
Data de publicação: 1972-11-23

Ementa:
- Nacionalidade. Opção. Embora a maioridade a que se refere o art. 145, I, "c", da Constituição Federal seja a civil e não a política, a pessoa maior dezoito anos, emancipada, pode validamente optar pela nacionalidade brasileira. Acórdão que deu razoável inteligência à regra constitucional. Inexistência de divergência com decisões que excluem a afluência do prazo a partir da maioridade política. Recurso extraordinário não conhecido.